Tribunal: TJMT
Processo: 1026615-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026615-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (AGRAVANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GABRIEL REZENDE CONTURSI - CPF: 058.684.281-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRÉDITO CONCURSAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, que reconheceu excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, redefiniu critérios de atualização e incidência de juros, limitou os honorários sucumbenciais a 5% e impôs ao agravante o pagamento de honorários sobre o valor executado em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de execução em virtude de equívoco na memória de cálculo quanto à distribuição dos honorários advocatícios; (
ii
) definir se os juros foram corretamente aplicados a partir da data do acórdão ou do trânsito em julgado da sentença; (
iii
) estabelecer se o crédito possui natureza concursal ou extraconcursal em razão da recuperação judicial da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença original reconheceu sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a serem rateados igualmente entre as partes, sendo indevida a execução integral da verba pelo agravante.

O termo inicial dos juros moratórios deve corresponder à data do trânsito em julgado da sentença, não ao acórdão, conforme entendimento consolidado.

Os honorários advocatícios possuem natureza concursal quando a sentença que os fixa é proferida antes do pedido de recuperação judicial, nos termos do Tema 1051 do STJ.

A condenação ao pagamento de honorários sobre o valor executado em excesso é legítima, pois o reconhecimento do excesso caracteriza sucumbência parcial do exequente, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

A alegação de boa-fé na elaboração da memória de cálculo não afasta a responsabilização pelos ônus decorrentes da execução indevida, sobretudo diante da clareza do título judicial quanto à sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É indevida a execução integral de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, cabendo a cada parte apenas a fração que lhe é atribuída pelo título executivo.

Os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da data do acórdão.

O crédito de honorários sucumbenciais possui natureza concursal quando a sentença que os fixa é anterior ao pedido de recuperação judicial da parte devedora.

O reconhecimento do excesso de execução autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor excedente, independentemente da alegada boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 1º, 2º e 3º; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1051; TJDF, AI 0725627-90.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 26.10.2023; TJMT, AI 1004809-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1026615-56.2025.8.11.0000

RONALDO MARTINS PINTO
X
OI S.A. - EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO MARTINS PINTO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais por Cobrança Indevida e Pedido de Tutela de Urgência n. 0005742-16.2020.8.11.0004, proposta em face de OI S.A. - EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL, reconheceu excesso de execução, redefiniu os critérios de atualização monetária e juros, limitou os honorários de sucumbência a 5% e, ao final, impôs ao exequente o pagamento de honorários sobre o valor considerado excessivo.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contrariou o princípio da boa-fé processual, pois os parâmetros utilizados na memória de cálculo seguiram os critérios usualmente adotados.

Alega que não houve fixação clara quanto à forma de atualização monetária, incidência de juros e distribuição dos honorários.

Argumenta que a imposição de honorários sobre o suposto excesso mostra-se indevida, já que a suposta irregularidade decorreu da omissão do título executivo, e não de má-fé.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da decisão que reconheceu excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravante, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor considerado excessivo.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e reconhecendo expressamente a sucumbência recíproca, com a consequente condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
:

(...)
Dessa feita, como se trata de sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses em

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, porém,

condenação essa
SUSPENSA
em relação à parte autora, na forma do artigo 98, § 3º, do

CPC.

Posteriormente. o
acórdão proferido em sede de apelação manteve a sentença, reafirmando que "
a matéria em questão, ação declaratória de

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de

a verba sucumbencial ser elevada a um valor superior ao que inicialmente fixado, de 10% sobre o valor

atualizado da causa
".

Ao promover o cumprimento de sentença, o agravante apresentou memória de cálculo considerando a integralidade dos 10% de honorários advocatícios, como se fossem de sua titularidade exclusiva, quando, na verdade, em razão da sucumbência recíproca, fazia jus a apenas 5% sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando de cumprimento de sentença de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, cabe a cada advogado metade da verba honorária fixada no título judicial
. 2. No caso, há excesso de execução porque o agravado cobra a integralidade dos honorários fixados na sentença, a despeito de fazer jus a 50% da verba. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 0725627-90.2023.8 .07.0000 1778471, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 26/10/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/11/2023)

Além disso, o agravante também incorreu em equívoco ao considerar o termo inicial dos juros moratórios como sendo a data do acórdão (15/12/2022), quando o correto seria a data do trânsito em julgado da sentença (10/02/2023)
.

Quanto à alegação de que o crédito executado possui natureza extraconcursal, também não assiste razão ao agravante. Isso porque, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1051, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

No caso dos honorários advocatícios, o fato gerador é a sentença que os fixou, proferida em 28/09/2022, portanto, anterior ao segundo pedido de recuperação judicial da OI S.A., protocolado em 31/01/2023. Assim, o crédito possui natureza concursal, devendo ser habilitado no juízo da recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ANTERIOR AO REQUERIMENTO DA RJ – CONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme o Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia.

No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP
.

(N.U 1004809-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021)

Por fim, quanto à condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor considerado excessivo, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada. O reconhecimento do excesso de execução implica na sucumbência do exequente quanto à parcela excedente, sendo devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

O fato de o agravante alegar boa-fé na apresentação dos cálculos não afasta sua responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência, especialmente quando o título executivo era claro quanto à sucumbência recíproca e à distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025